Tribunal: STF
Processo: ARE 1469194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.069/90). RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESACOLHIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE OS RÉUS FORAM AUTORES DO FATO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI ONDE VIGORA A REGRA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RÉU 1 - PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESPROVIMENTO. ATOS NARRADOS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SÃO MERAS RECOMENDAÇÕES. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. CONFIGURADO O DOLO DO DELITO DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO MENOS GRAVE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, DO MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR AS TESES DEFENSIVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIMES CONEXOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR DÚVIDAS EM RELAÇÃO A CRIMES CONEXOS. PEDIDO DE APURAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO. DESPROVIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTREM O ALUDIDO DELITO. MERO INCONFORMISMO COM A VERSÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU TRAZIDA PELA TESTEMUNHA. RÉU 2 - REQUER LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU 2.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente